Tribunal: STF
Processo: Rcl 87327
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Óbidos/PA, em face de decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos dos Habeas Corpus de nºs 0801742-81.2025.8.14.0035, 0801746-21.2025.8.14.0035, 0801740-14.2025.8.14.0035, 0801750-58.2025.8.14.0035, e da Ação Penal nº 0801800-84.2025.8.14.0035.



    Sustenta o reclamante, em suma, que as decisões judiciais impugnadas mantiveram a obrigatoriedade de comparecimento de Secretários Municipais e de servidor público municipal perante Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal. Ao assim disporem, tais decisões teriam violado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nº 395/DF e nº 402/DF.



    Segundo narra, os Secretários Municipais MARCOS ANDREY BATISTA DO AMARAL, MAÍRA DYANA PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ ROBSON PINTO DIAS e ROBERTO CARLOS ROMERO PINEDO, bem como o servidor ALDRIN DA COSTA FILIZZOLA, foram intimados para prestar esclarecimentos no âmbito da 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, instaurada para apurar supostas irregularidades na contratação de empréstimo por parte do Poder Executivo local.



    Aduz que, não obstante o reconhecimento pelo juízo reclamado do direito ao silêncio e à assistência de advogado, os beneficiários da presente reclamação foram compelidos ao comparecimento, sob pena de incorrerem em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) ou em ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil), circunstância que configuraria afronta direta à jurisprudência consolidada desta Corte no tocante aos direitos e garantias de agentes políticos na condição de investigados perante comissões parlamentares.



    Alega urgência na concessão de medida liminar, uma vez que os referidos agentes públicos foram intimados a comparecer novamente perante a CPI na data de 12 de novembro de 2025, com risco iminente de constrangimento ilegal, caso optem por exercer suas garantias constitucionais.



    Pede, liminarmente, a suspensão da eficácia das decisões reclamadas e dos efeitos das intimações expedidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos. Ao final, requer o julgamento de procedência da reclamação, com a cassação das decisões proferidas pelo Juízo reclamado, para que seja assegurado aos Secretários Municipais e ao servidor público o direito de não comparecerem à CPI, quando arrolados como potenciais investigados.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação não merece prosperar.



    É consabido que esta Suprema Corte tem reconhecido, reiteradamente, o caráter constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito e o seu relevante papel na fiscalização dos atos da Administração Pública, notadamente como expressão do sistema de freios e contrapesos e da centralidade da transparência na condução dos negócios públicos.



    O art. 58, §3º, da CF/88, atribui poderes investigativos próprios das autoridades judiciais às Comissões Parlamentares de Inquérito:  



Art. 58.[...] 



§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.  



    Ao tratar da referida norma, Paulo Gustavo Gonet Branco escreve que “[d]e pouco adiantaria que fosse previsto o direito de o Congresso Nacional investigar se não estivesse aparelhado, normativamente, para a função. Por isso, a Constituição em vigor resolveu que as CPIs dispõem dos poderes de investigação próprio das autoridades judiciais” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 20ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.p. 923). 



    No que se refere à prerrogativa de convocar testemunhas e ouvir indiciados, é importante registrar que essa atividade vem motivando diversas intervenções do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de se estabelecer uma certa sistemática ou correlação com as normas gerais previstas no Código de Processo Penal (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 20ª ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025.p. 923). 



    Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos de persecução estatal, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito.  



    Veja, por exemplo, a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:   



    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001)  



    Ressalte-se que a Constituição Federal de 1988 atribui significado ímpar aos direitos e garantias fundamentais. Com efeito, a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. 



    Além disso, a amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 79 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância.



    Dentro desse amplo catálogo, o direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana.



    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs.] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 



    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir à paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 



      No caso em análise, contudo, não se extrai dos documentos acostados à petição inicial qualquer demonstração efetiva de que os Secretários Municipais ou o servidor citado figurem como investigados formais da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Câmara Municipal de Óbidos.



     O que se verifica, ao revés, é a simples expedição de intimações, com pedido de comparecimento para prestar esclarecimentos relacionados à atuação administrativa (eDOC 11 a 14). 



     Trata-se, portanto, de diligência parlamentar ordinária e legítima, fundada na necessidade de instrução dos trabalhos legislativos de fiscalização. É perfeitamente razoável que autoridades públicas sejam chamadas a contribuir com informações sobre fatos que se relacionam à sua pasta e ao exercício da função pública. Não por outro motivo, a Constituição Federal assim dispõe:  



     Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)



     § 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.  



    Com efeito, ao reconhecer o direito ao silêncio e à assistência de advogado para perguntas que porventura digam respeito a fatos que podem incriminar os depoentes, o juízo reclamado agiu em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Ao mesmo tempo, ao manter a decisão legislativa que determinou o comparecimento dos agentes públicos – diante da inexistência de demonstração de que figurariam como investigados – o magistrado atuou de forma compatível com os limites constitucionais e com o precedente firmado por esta Corte na ADPF 395/DF.



    Diferentemente do que se sustenta, não se extrai, das referidas decisões desta Corte, a possibilidade de os agentes públicos, a seu exclusivo critério, deixarem de atender a convocações parlamentares, sem demonstração de risco efetivo de responsabilização criminal. A condição de “potencial investigado” não pode ser presumida nem alegada genericamente como fundamento para a desobrigação ao comparecimento. 



    Não havendo nos autos comprovação da existência de procedimento investigatório formal no âmbito da CPI, tampouco de imputação pessoalizada dirigida aos ora beneficiários da reclamação, não se configura a hipótese de violação a direito fundamental, tampouco de desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ressalte-se, por oportuno, que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar, em cautelar em controle concentrado de constitucionalidade, a impossibilidade de convocação de Governadores de Estado por Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas pelo Senado Federal, em razão da violação aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da autonomia federativa (ADPF 848 MC-Ref/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, julgado em 25.6.2021). 



    Tal entendimento, todavia, dirige-se a chefes do Poder Executivo local, cuja posição institucional e função política impõem um regime jurídico próprio de responsabilidade. Situação diversa, contudo, é a dos Secretários Municipais e demais autoridades administrativas, que, embora exerçam funções de relevo, não se equiparam, sob o prisma constitucional, às prerrogativas de chefia do Executivo, razão pela qual não se lhes estende, automaticamente, a vedação de comparecimento a CPIs, sobretudo quando não caracterizada, de forma inequívoca, a condição de investigado.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte tem sido firme em afirmar que a reclamação constitucional não se presta a substituir os meios ordinários de impugnação, tampouco pode servir de atalho para o controle abstrato e genérico de legalidade das decisões judiciais.



    Diante desse contexto, a decisão reclamada não vulnera a autoridade das decisões proferidas pelo STF, indicadas na inicial.



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação constitucional, na forma do art. 21. § 1º, do RISTF, por ausência de demonstração de usurpação de competência ou de desrespeito à autoridade das decisões desta Suprema Corte.



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente